Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURADOR. LIMITES. REPRESENTAÇÃO. ATOS DA VIDA CIVIL.
1. O regime das incapacidades no Direito Brasileiro foi substancialmente modificado pelo advento da Lei n° 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, entre outras mudanças, extinguiu, em termos normativos, a incapacidade absoluta das pessoas maiores de 18 (dezoito) anos, tratando como caso de incapacidade meramente relativa, vale dizer, unicamente quanto a certos atos da vida civil, qualquer causa impeditiva da expressão da vontade.
2. A redação do art. 4°, inc. III, do Código Civil, não deixa dúvidas de que eventual impedimento à expressão da vontade, ainda que permanente, não transforma o indivíduo em absolutamente incapaz e, por isso mesmo, não permite seja ela alijada do exercício próprio de seus direitos.
3. As provas produzidas atestam que o apelado é portador de quadro de deficiência intelectual, cognitiva, em decorrência de sequela neurológica, necessitando permanentemente de terceiros para as atividades básicas do dia a dia. 3.1 Neste cenário, embora a legislação atribua capacidade relativa à pessoa com deficiência, certo é que para as hipóteses em que o estado patológico conduz à absoluta e permanente falta de discernimento, a atribuição de poderes de representação ao curador nomeado revelam-se medidas mais adequadas, como forma de salvaguardar às necessidades do curatelado.
4. Deste modo, em razão das peculiaridades do caso em apreço, em relação ao segundo apelado, reputo que revela-se adequado que a curatela seja exercida de forma plena, com os poderes da representação para todos os atos da vida civil, e não apenas os atos de cunho meramente patrimonial, estes insuficientes para suprir suas necessidades.
5. Recurso conhecido e provido.